Tribunal: STF
Processo: RE 1300796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPETRANTE CONDENADO POR CRIME EXECUTADO EM 2004. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA CRIMINAL PROLATADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DO COMETIMENTO DO ILÍCITO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A doutrina mais moderna vem aceitando a possibilidade de incursão do Poder Judiciário pelo mérito administrativo, quando o ato atacado esteja desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético de uma sociedade. Afigura-se desarrazoada e desproporcional a eliminação de um candidato na fase de investigação social de concurso para Guarda Municipal, em razão de fato ocorrido 10 (dez) anos antes do certame. Perpetuação de fato que não se amolda ao balizamento constitucional que veda a existência de penas perpétuas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Provimento do recurso. Maioria” (fl. 46, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 93, vol. 3).
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º e o inc. II e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “a exclusão do Recorrido do certame atende ao princípio da legalidade, pois estava prevista no edital e atende inequivocamente ao interesse público, na medida em que zela pela moralidade pública da função de Guarda Municipal. A revisão do ato administrativo em tela pelo Poder Judiciário violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB), o que não se pode aceitar. Violou, ainda, o princípio do concurso público, ao determinar que candidato que não foi aprovado na etapa de investigação social do concurso público fosse conduzido ao cargo” (fl. 24, vol. 4).
    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja conhecido e provido pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar os V. V. Acórdãos recorridos” (fl. 24, vol. 4).
Recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro e outro
    3. Os recorrentes alegam contrariados o inc. LIV do art. 5º e os incs. I e IV e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Argumentam que “o recorrido não preencheu requisito objetivo previsto no edital e nas leis locais, inviabilizando o seu prosseguimento no certame, a menos que se rasgue o Edital do Concurso e se esqueça dos pretensos candidatos que participaram em iguais condições ao do autor e que foram considerados inaptos na mesma avaliação” (fl. 38, vol. 4).
    Pedem “seja reformada a decisão recorrida, vez que inexistente qualquer violação à ordem constitucional neste caso, sendo em verdade a decisão recorrida, sim, transgressora dos arts. 5º, LVI e 37, I e IV da Constituição Federal” (fl. 41, vol. 4).
    4. Em 14.4.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento dos recursos (e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de assistir razão jurídica aos recorrentes.
    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    7. No Recurso Extraordinário n. 560.900, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 22, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”.
    Na espécie vertente, cuida-se de mandado de segurança “impetrado por Luiz Eduardo Alves de Oliveira em face do Secretário Municipal de Administração, visando a anulação do ato administrativo que desligou o impetrante na 4ª Etapa do Concurso Público – curso de formação da Guarda Municipal, por considerá-lo inapto no exame social documental, em razão de antecedente criminal” (fl. 3, vol. 3).
    O Tribunal de origem manteve a sentença originária nos termos do voto do Desembargador relator:
    “(...) o Impetrante participou do concurso público para provimento no cargo de Guarda Municipal, em 2011, tendo sido considerado inapto na 4ª Etapa do Certame, qual seja, o exame social e documental. 
    Restou comprovado que o Impetrante respondeu pelo crime de tráfico de entorpecentes no Distrito Federal no ano de 2004, sendo condenado a pena privativa de liberdade. 
    Ocorre que a punibilidade foi extinta em 03.08.2010, diante da prescrição da pena. (…)
    Assim, no caso dos autos, devemos nos indagar se é razoável (ou proporcional) que um candidato seja eliminado na fase de investigação social, em razão de fato ocorrido há mais de 10 anos? 
    Entendo que a resposta é não. 
    Se outra fosse a resposta, faria a indagação de que, até quando um deslize ocorrido na vida de um jovem vai se perpetuar e prejudicar sua formação profissional? (…)
    Neste diapasão, a exclusão do autor do certame, em razão de sua investigação social, foi absolutamente desarrazoada e fundamentada em fato antigo demais para justificar uma conduta fora dos padrões éticos e necessários para o desempenho da função de Guarda Municipal, que sequer porta arma de fogo ou combate a criminalidade de forma ostensiva” (fls. 47-48, vol. 3).
    Embora tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pena, houve condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi imposta pena privativa de liberdade. Essa circunstância pode impedir o acesso ao cargo público almejado.
    Ressalte-se que a extinção da punibilidade não decorreu do cumprimento da pena, o que poderia demonstrar o caráter ressocializador do apenado.
    Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle mais rigoroso, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.229.205-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205:
    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…)
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”.
    No mesmo sentido são o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.870-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021, e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.783-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021.
    O julgado recorrido divergiu dessa jurisprudência.
    8. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para denegar o mandado de segurança. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora